Tribunal: TJES
Processo: 5040626-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040626-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUZELI CASSIANO DA SILVA GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. ART. 17 DA LC Nº 809/2015. INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 6812). BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora (servidora) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários (Técnica em Enfermagem), reconhecendo a nulidade e o direito ao FGTS apenas quanto aos contratos firmados entre 16/03/2023 e 05/09/2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os contratos temporários anteriores, firmados sucessivamente desde 2020, também são nulos por configurarem renovações que descaracterizam a temporariedade e a excepcionalidade (art. 37, IX, CF), devendo ser estendido o período de nulidade e a condenação ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos previstos em lei.

4. No caso concreto, os vínculos firmados a partir de 15/03/2021 (nº 04 a 07) ampararam-se no art. 17 da LCE nº 809/2015, dispositivo declarado inconstitucional pelo STF (ADI 6812) por constituir cláusula genérica que viola a exigência constitucional.

5. A sucessão de contratos, com início de um no dia seguinte ao término do anterior, evidencia a continuidade da prestação de serviços e a demanda permanente da Administração para o cargo, afastando a excepcionalidade e configurando burla à regra do concurso público.

6. O vínculo anterior (nº 03, de 22/05/2020 a 15/03/2021) foi firmado sob fundamento legal diverso (art. 2º, I, da LCE nº 809/2015 - calamidade pública), não se incluindo na nulidade reconhecida.

7. Declarada a nulidade da contratação por ausência de concurso público, o servidor tem direito ao saldo de salários e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme tese do STF e Súmulas do TST e TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 15/03/2021 e 30/09/2024, e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre os vencimentos do referido período.

Tese de julgamento:
“1.A contratação temporária de servidor público, quando realizada mediante sucessivas prorrogações que denotam a necessidade permanente da Administração, e amparada em hipótese genérica declarada inconstitucional (art. 17, LCE nº 809/2015), viola o art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo nula. 2.Reconhecida a nulidade do contrato temporário por ausência de prévia aprovação em concurso público, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência consolidada do STF.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040626-65.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEUZELI CASSIANO DA SILVA GOMES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. ART. 17 DA LC Nº 809/2015. INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 6812). BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora (servidora) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários (Técnica em Enfermagem), reconhecendo a nulidade e o direito ao FGTS apenas quanto aos contratos firmados entre 16/03/2023 e 05/09/2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os contratos temporários anteriores, firmados sucessivamente desde 2020, também são nulos por configurarem renovações que descaracterizam a temporariedade e a excepcionalidade (art. 37, IX, CF), devendo ser estendido o período de nulidade e a condenação ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos previstos em lei.

4. No caso concreto, os vínculos firmados a partir de 15/03/2021 (nº 04 a 07) ampararam-se no art. 17 da LCE nº 809/2015, dispositivo declarado inconstitucional pelo STF (ADI 6812) por constituir cláusula genérica que viola a exigência constitucional.

5. A sucessão de contratos, com início de um no dia seguinte ao término do anterior, evidencia a continuidade da prestação de serviços e a demanda permanente da Administração para o cargo, afastando a excepcionalidade e configurando burla à regra do concurso público.

6. O vínculo anterior (nº 03, de 22/05/2020 a 15/03/2021) foi firmado sob fundamento legal diverso (art. 2º, I, da LCE nº 809/2015 - calamidade pública), não se incluindo na nulidade reconhecida.

7. Declarada a nulidade da contratação por ausência de concurso público, o servidor tem direito ao saldo de salários e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme tese do STF e Súmulas do TST e TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 15/03/2021 e 30/09/2024, e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre os vencimentos do referido período.

Tese de julgamento:
“1.A contratação temporária de servidor público, quando realizada mediante sucessivas prorrogações que denotam a necessidade permanente da Administração, e amparada em hipótese genérica declarada inconstitucional (art. 17, LCE nº 809/2015), viola o art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo nula. 2.Reconhecida a nulidade do contrato temporário por ausência de prévia aprovação em concurso público, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência consolidada do STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DEUZELI CASSIANO DA SILVA GOMES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o requerido no período de maio/2020 a setembro/2024, bem como o recebimento do FGTS correlato ao período laborado no cargo de Técnica em Enfermagem – DT.

Em sentença (ID 14693281), o feito foi julgado parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 30.09.2019, bem como JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários havidos entre as partes nos períodos de 16.03.2023 e 05.09.2024 e, via de consequência, condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento das parcelas de FGTS à Requerente Deuzeli Cassiano da Silva Gomes, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos no referido período. Atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14693934), aduzindo que o sentenciante incorreu em erro ao reconhecer a procedência do pleito apenas quanto aos contratos celebrados entre 16/03/2023 a 05/09/2024, visto que as demais contratações firmadas a partir de 14/07/2020 também são nulas, por se tratar de prorrogações sucessivas, evidenciando a continuidade do vínculo. Pugna pela total procedência dos pedidos insertos na inicial.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14693936.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à Recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais merecem provimento parcial
.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a autora/recorrente foi contratada pelo Estado para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem – DT. Na petição inicial, a parte limita o seu pedido aos contratos firmados a partir de 2020 até o ajuizamento da demanda.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - 06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Verifica-se que a recorrente foi contratada de forma sucessiva pela Administração Estadual desde 2020 e, desde então, mantém vínculo com o recorrido, com curtos intervalos de rompimento entre cada nova contratação, até setembro de 2024, quando ingressou com a presente demanda, o que configura sucessivas prorrogações contratuais.

Convém destacar que, em análise dos demonstrativos de contratos temporários de ID 14693275, o vínculo nº 3 – firmado entre 22/05/2020 a 15/03/2021 – foi respaldado pelo art. 2º, I, da LC Estadual nº 809/2015
(
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos)
,
cuja duração deve respeitar o prazo de 06 (seis) meses, prorrogado por igual período, nos termos do art. 4º da Lei supracitada.

Quanto aos vínculos de nº 04 a 07, iniciados 15/03/2021 e o último com término previsto para 04/03/2025, todos foram celebrados com amparo no art. 17 da LCE nº 809/2015, que possui a seguinte redação:

Art. 17.
Ficam os órgãos e entidades públicas do Poder Executivo autorizados a celebrar novos contratos administrativos de prestação de serviço, por prazo determinado, para as funções discriminadas nas leis complementares e ordinárias alcançadas pelo art. 23 desta Lei Complementar, que não se enquadrem nas situações previstas no art. 2º desta Lei Complementar.

Tal artigo foi declarado inconstitucional pela ADI nº 6812 por violar o art. 37, IX, da CF/88, por constituir cláusula genérica que permite contratações temporárias para situações não previstas em lei.

Todavia, temos que os contratos firmados entre 15/03/2021 e o último (que estava vigente em 30/09/2024, quando do ingresso da presente ação) configuram prorrogações sucessivas, visto que um contrato se iniciava no dia seguinte ao término do anterior.

Tal circunstância evidencia a continuidade na prestação de serviços e a existência de demanda permanente para o cargo ocupado, o que afasta a alegada excepcionalidade que justificaria a adoção do regime de contratação temporária, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Com exceção do vínculo 03 (firmado entre 22/05/2020 a 15/03/2021), que foi firmado sob amparo legal diverso do presente e com justificada excepcionalidade da contratação, as demais são consideradas sucessivas (15/03/2021 a 30/09/2024), as quais demonstram a permanência da prestação de serviço sem ingresso mediante concurso público. Tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há o que se falar em aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST e com o entendimento firmado em sede de repercussão geral, que entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrente não foram temporárias, tampouco realizadas sob a excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público e o particular, as únicas verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento das verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Desta forma, entendo que o comando sentencial merece reforma, de modo a reconhecer a nulidade dos contratos celebrados entre 15/03/2021 a 30/09/2024, sendo devido à Recorrente o pagamento das verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referentes a este período, devendo ser mantida a sentença em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados entre 15/03/2021 a 30/09/2024, e, via de consequência, condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento das parcelas de FGTS à Recorrente, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos no referido período.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)